Tribunal: TCU
Processo: 021.961/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 535/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a percepção da vantagem "opção", derivada do art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulativamente com a incorporação de "quintos/décimos", decorrentes do exercício de função comissionada no período de 5/4/1972 a 27/8/1979; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a jurisprudência desta Corte interpretava que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tivessem correlação, eram atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tivesse sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, poderia ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando, entretanto, que recentemente essa orientação jurisprudencial foi superada mediante o Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), restando assentado que: "o exame de legalidade, para fins de registro, do ato de pensão não pode ultrapassar seus limites objetivos para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pela Corte de Contas há mais de cinco anos", podendo ser citado ainda, nessa linha, o Acórdão 4834/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge de Oliveira); Considerando que a nova orientação teve por base diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que cassaram ou suspenderam a eficácia de decisões desta Corte de Contas lastreadas no antigo entendimento, a exemplo do MS 39976 MC-Ref/DF (rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 06/12/2024); MS 38.086-AgR (rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11/11/2021) e MS 37744 AgR (rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 8/3/2024); Considerando, contudo, que, em pesquisa às bases de dados (Sisac e e-Pessoal), não foi identificado ato de aposentadoria do instituidor submetido ao Tribunal, ou seja, em nenhum momento anterior, o TCU examinou o mérito da acumulação das vantagens "quintos/décimos" e "opção de função" por parte do Sr. Thomaz Walter Oliveira Maia, não a tendo chancelado explicitamente, pelo registro, ou implicitamente, na sistemática de "registro tácito" pelo decurso de mais de cinco anos; Considerando que o pagamento cumulativo da vantagem "opção" de função com os "quintos" é situação expressamente vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorrem do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando que, no caso em concreto, a percepção de parte dos "quintos/décimos" está amparada por decisão judicial transitada em julgado impedindo a sua redução pela Administração Pública (peça 3, p. 7/38), circunstância essa que não autoriza a percepção cumulativa com a vantagem "opção"; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de pensão civil instituído pelo Sr. Thomaz Walter Oliveira Maia, em favor da Sra. Eliane Maria Alvarenga Maia (cônjuge), sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.961/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Eliane Maria Alvarenga Maia (XXX.929.706-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Eliane Maria Alvarenga Maia: 1.7.1.2.1. convocando-a para optar entre uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada ("quintos/décimos" ou "opção de função"), suprimindo-se a vantagem "opção" em caso de omissão da interessada, ante a percepção dos "quintos/décimos" estar amparada por decisão judicial transitada em julgado impedindo a sua redução pela Administração Pública; e 1.7.1.2.2. alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão civil em favor da Sra. Eliane Maria Alvarenga Maia, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.